Tribunal: STF
Processo: Rcl 86671
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Cooperativa de Crédito Sicoob Credicapital, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no Processo 1249-62.2013.5.09.0128, por afirmado descumprimento das decisões proferidas no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58, 59 e 60/DF, bem como das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (Tema 1.191 da Repercussão Geral).



    A reclamante narra o seguinte:



    [...] SILENE CECILIA KRINDGES DE ANDRADE moveu Reclamatória Trabalhista contra a ora Requerente COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE CASCAVEL E REGIÃO – SICOOB CASCAVEL.



    Após regular tramitação processual, os autos alcançaram o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, onde, em sede de Agravo Interno, interposto no Agravo de Instrumento, o qual, por sua vez, foi interposto no Recurso de Revista, pela Requerente, foi proferida a seguinte r. decisão. [...]



    Nesse contexto, a Requerente interpôs Embargos de Declaração contra à r. decisão que apreciou o Agravo Interno, com o objetivo do C. TST aplicar a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 58 e ADI 6021 (Tema 1.191), quanto aos critérios de atualização monetária dos débitos trabalhistas, do qual foi proferida a seguinte decisão: [...]



    Conforme a r. decisão acima, os Embargos da Agravante/Embargante foram rejeitados, sob o fundamento da ausência de contradição, que se trata de uma rediscussão e que ‘Veja-se que esta 2ª Turma deixou explicitamente consignado, em providência preliminar, que "a controvérsia relativa à atualização monetária não foi objeto de insurgência da parte, restando preclusa a sua discussão nesta instância extraordinária.’ (doc. 1, pp. 6-9 – sem os grifos do original).



    Sustenta, em síntese, que:



    [...] a decisão do STF, no Tema 1.191, com trânsito em julgado em 02/02/2022, é superveniente ao Agravo interposto em 09/11/2018 - o que tornou impossível à Requerente suscitar a questão da SELIC antes da consolidação do precedente vinculante.



    [...]



    Sendo assim, a r. decisão impugnada, ao invocar a preclusão de uma matéria reconhecidamente de ordem pública, para afastar a aplicação de um novo parâmetro constitucional de atualização monetária, estabelecido por decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, configura o ato reclamado, violando, de forma manifesta, a autoridade do que foi decidido na ADC 58 e ADI 6021 (Tema 1.191). (Doc. 1, p. 9 – sem os grifos do original).



    Argumenta, ainda, que:



    A matéria relativa à correção monetária e juros de mora possui natureza de ordem pública, conforme vastamente reconhecido pela jurisprudência, não estando sujeita à preclusão temporal ou consumativa, ou seja, pode e deve ser analisada ex officio pelo julgador em qualquer fase processual, justamente para garantir a integridade da dívida, a justa composição do litígio e a correta aplicação da lei e da Constituição. 



    A superveniência de um precedente vinculante do STF sobre matéria de ordem pública impõe sua aplicação imediata a todos os processos, conforme a própria modulação de efeitos do Tema 1.191 explicitamente prevê, alcançando, por consequência, todas as situações jurídicas não transitadas em julgado. 



    A petição da Requerente, protocolada em 29/03/2023, não buscou reabrir discussão preclusa, mas sim assegurar a observância de norma constitucional superveniente, de caráter vinculante, que alterou a base de cálculo dos débitos trabalhistas, bem como, o agravo interposto em 09/11/2018 antecede em muito o trânsito em julgado da decisão do STF (02/02/2022), tornando impossível à Requerente ter suscitado a questão anteriormente. 



    Assim, não aplicar o precedente vinculante do STF, com a justificativa de que tal matérias não foi alegada no agravo interposto, quando na verdade sequer tinha transitado em julgado, não apenas desvirtua o propósito dos precedentes vinculantes, mas afronta diretamente a supremacia da Constituição e a autoridade inquestionável da Suprema Corte, esvaziando o sentido e a eficácia do controle concentrado de constitucionalidade. 



    A Súmula Vinculante nº 10 do STF e o Art. 97 da Constituição Federal estabelecem a fundamental cláusula de reserva de plenário, impondo que a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ou o afastamento de sua aplicação com base em sua inconstitucionalidade (ainda que de forma implícita), somente possa ser feita pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial. 



    O v. acórdão reclamado, ao se negar a aplicar o precedente vinculante deste Excelso Sodalício, o qual declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR), para correção monetária de débitos trabalhistas e impôs a SELIC, sob o pretexto de preclusão, age, na prática, com o escopo de esvaziar os efeitos de decisão do STF, em controle concentrado de constitucionalidade. 



    Tal conduta, ao afastar a aplicação de uma interpretação constitucional já estabelecida por esta Suprema Corte, indiretamente nega vigência ou validade a um comando constitucional, sem observar o procedimento constitucional adequado da reserva de plenário, violando, assim, o art. 97, da CF, e a Súmula Vinculante nº 10. 



    A não aplicação da tese vinculante do STF gera tratamento desigual entre jurisdicionados e compromete a segurança jurídica, já que, conforme já exposto, ao indeferir a aplicação de precedente vinculante, sob o fundamento de “preclusão”, os acórdãos negam à Requerente a tutela jurisdicional efetiva que deve observar a Constituição e os precedentes obrigatórios do STF. 



    Bem como, destaca que, mesmo por hipótese, se tivesse ocorrido preclusão, o que se admite apenas para fins argumentativos, ainda assim, seria aplicável entendimento do STF, pois correção monetária e juros são matérias de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão, motivo pelo qual podem ser modificadas a qualquer tempo no processo (doc. 1, pp. 12-13 – sem os grifos do original).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer: 



    5. A procedência da presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a medida liminar, com a consequente cassação definitiva dos atos reclamados, exclusivamente no que diz com a atualização monetária (juros e correção monetária), quais sejam: i) acórdão que julgou o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista constante do tópico “I - PROVIDÊNCIA PRELIMINAR; ii) acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Embargante/Reclamada no AIRR-1249-62.2013.5.09.0128, ambos do Tribunal Superior do Trabalho e, mediante decisão substitutiva deste próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINAR a incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), em observância dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal nas ADC ´s 58 e 59; 



    5.1) Sucessivamente, inacolhido pedido nº 5, a procedência da presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a medida liminar, com a consequente cassação definitiva dos atos reclamados, exclusivamente no que diz com a atualização monetária (juros e correção monetária), quais sejam: i) acórdão que julgou o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista constante do tópico “I - PROVIDÊNCIA PRELIMINAR; ii) acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Embargante/Reclamada no AIRR-1249-62.2013.5.09.0128, ambos do Tribunal Superior do Trabalho, determinando à Corte de origem que profira outro julgamento, exclusivamente no tocante à atualização monetária e juros moratórios, em conformidade ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021 (Incidência do IPCA-E na fase préjudicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil); (doc. 1, p. 17 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas referidas ações, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei n. 13.467, de 2017. 



    Nessa oportunidade, definiu-se que:



    [...] até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico [...].



    Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).



    Consta dos autos que, no caso, a sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista objeto desta reclamação foi proferida em 26/6/2015. Quanto à correção monetária e juros de mora, esta consignou o seguinte:



    Da correção monetária. 



    O valor da condenação, parcela a parcela, deverá ser corrigido monetariamente desde a data do inadimplemento de cada verba até a data do efetivo pagamento dos valores devidos, independente da data em que a reclamada eventualmente venha a efetuar o depósito da condenação (Súmula 381 do C. TST).



    Dos juros de mora. 



    Responderá a parte reclamada pelo pagamento dos juros de mora até a data do efetivo pagamento dos valores devidos, independente da data em que eventualmente venha a efetuar o depósito da condenação. Por força do artigo 883 da CLT, regra geral, os juros de mora serão calculados a partir da data em que foi ajuizada a ação. 



    Ademais, os referidos juros de mora incidirão sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente nos termos da Súmula 200 do C. TST, calculados na base de 1% a.m. (um por cento ao mês), de forma simples (não capitalizados), e aplicados pro rata die, nos termos do parágrafo 1º do artigo 39 da Lei 8.177/91 (doc. 7, pp. 59-60).



    Conforme transcrição, verifica-se que não houve manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária. 



    Ademais, em consulta aos sites do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, constatei que a referida sentença ainda não transitou em julgado. 



    O processo de conhecimento ainda está em trâmite no TST, onde os autos encontram-se, após julgamento dos embargos de declaração (última decisão reclamada), conclusos para despacho.



    Em 2025, o TST, ao finalmente julgar o agravo de instrumento interposto pela reclamada em 9/11/2018, proferiu a primeira decisão reclamada, a qual, em julgamento de providência preliminar, negou pedido formulado em petição avulsa protocolada pela reclamante ainda em 2023, nos seguintes termos:



    Por meio da Petição de nº 151640/2023-6, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CASCAVEL E REGIÃO - SICOOB CASCAVEL requer a aplicação da tese vinculante firmada pelo STF no julgamento da ADC 58, quanto aos critérios de atualização monetária de débitos trabalhistas. 



    Verifica-se, contudo, que se encontra pendente de julgamento agravo interno da reclamada, e que a controvérsia relativa à atualização monetária não foi objeto de insurgência da parte, restando preclusa a sua discussão nesta instância extraordinária. 



    Diante disso, indefiro o requerimento da parte e passo ao imediato exame do agravo interno (doc. 15, p. 3).



    Opostos embargos de declaração contra essa decisão, “com o objetivo do C. TST aplicar a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 58 e ADI 6021 (Tema 1.191), quanto aos critérios de atualização monetária dos débitos trabalhistas”, estes foram rejeitados.



    No caso, verifica-se que a sentença não apresentou manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária e que o processo ainda tramita no TST, sem trânsito em julgado. Ademais, observa-se que, mesmo após petição avulsa e oposição de embargos de declaração opostos pela ora reclamante, com o intuito de ver aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal na ADC 58 e na ADI 6021 (Tema 1.191 RG), especificamente quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, os pedidos foram rejeitados.



    No entanto, diante de tais circunstâncias, é correta a aplicação dos itens 6 e 7 da ementa do julgamento de mérito da ADC/58, julgada em 18/12/2020, in verbis:



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    Isso porque, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal determinou que:



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) (grifei).



    Portanto, ainda que exista a afirmada preclusão da matéria na fase de conhecimento, a tese do precedente firmado na ADC 58/DF poderia ser suscitada na fase de execução, considerando que se aplica inclusive para processos com trânsito em julgado, como está expresso no item 9 acima transcrito. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado. 2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 3. Ainda que considerássemos o capítulo referente “aos juros e correção” transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária. 4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento (Rcl 54.323 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/9/2022).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento (Rcl 49.325 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/11/2021).



    Acrescento, ainda, por oportuno, que, se a sentença de conhecimento fixa o critério de juros, mas é omissa relativamente ao de correção monetária, a ADC 58/DF deverá ter plena eficácia no caso. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO FIXAÇÃO DE JUROS NA FASE PRÉ-JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Esta Corte, ao apreciar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF, assentou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas, determinando, em seu lugar, a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, para a fase extrajudicial, e da SELIC, para a fase judicial.



    2. Naquela oportunidade, o acórdão paradigma determinou expressamente que, na fase extrajudicial, além de ser utilizado como indexador o IPCA-E, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.



    3. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.802-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 5-12-2023 - grifei)



    No mesmo sentido, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 52.032/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/3/2022; Rcl 58.499/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/3/2023; Rcl 59.310/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5/5/2023, e Rcls 63.443/SP e 67.813/RJ, DJe 25/4/2023 e 9/5/2024, ambas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para determinar que uma nova decisão seja proferida pela autoridade reclamada, aplicando-se ao caso os critérios de juros e correção monetária estabelecidos no acórdão da ADC 58/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator